Tribunal: TJDFT
Processo: 0718788-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718788-11.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAZYANE SOUTO DE OLIVEIRA APELADO: GUSTAVO PEREIRA CHAVES DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de apelação interposta pela ré GLAZYANE SOUTO DE OLIVEIRA contra a sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos (n. 00718788-11.2021.8.07.0003) da ação de conhecimento ajuizada pelo autor GUSTAVO PEREIRA CHAVES, a qual julgou improcedentes os pedidos reconvencionais e procedente o pedido autoral, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para confirmar a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela e imitir a parte autora na posse do imóvel situado na QNO 13, Conjunto B, casa 40, Ceilândia/DF. Também condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados estes em 10% do valor da causa da ação principal, bem como da reconvenção, suspensa sua exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. A apelante requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização das benfeitorias realizadas no valor de R$ 48.137,00 (quarenta e oito mil, cento e trinta e sete reais) devidamente atualizado monetariamente. Em contrarrazões, o apelado argui preliminar de revogação do benefício de gratuidade da justiça concedido à apelante no juízo primário (ID 33726663 pp. 6-9). Argumenta que a apelante possui condição financeira adequada para realizar a reforma do imóvel objeto do litígio (cujo valor se aproxima de R$50.000,00, segundo os cálculos apresentados no pedido da reconvenção) e que supostamente é proprietária de um veículo March 2014 (cujo valor na tabela fipe é de aproximadamente R$36.000,00). Tendo em vista a mencionada preliminar arguida pelo apelado, a apelante foi intimada para se manifestar nos autos sobre a impugnação relativa à concessão do benefício de gratuidade da justiça, bem como para juntar aos autos (1) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; (2) cópia das últimas folhas da carteira de trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; (3) c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; e (4) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Fazenda com o intuito de comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício nos termos do § 2o do art. 99 do CPC OU alternativamente recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias (ID 35345828). Conforme certidão de ID 36160246, a apelante não se manifestou, nem recolheu o preparo recursal dentro do prazo estipulado. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre ressaltar que a exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (grifei). Atento aos documentos trazidos em sede de contrarrazões que atestam condições razoáveis de vida econômica, determinei a intimação da apelante. Considerando a inércia diante da intimação acerca da decisão de ID 35345828; reputo que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Reforço, ainda, que a apelante não comprovou despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento e a legitimar o pedido de gratuidade, como gastos com o cartão de crédito, dívidas ou empréstimos, dentre outros documentos idôneos que poderiam ser adequados à análise da alegada hipossuficiência financeira. Para a concessão da benesse, deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas efetivamente demonstradas sob a responsabilidade do postulante. Posto isso, acolho o pedido de revogação da gratuidade de justiça e fixo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal nos termos do § 2o do art. 101 do CPC, sob pena de deserção. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de junho de 2022